Tribunal: TCU
Processo: 027.911/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9517/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 5o do Regimento Interno do TCU e art. 7o, § 4o da IN 78/2018, em considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação dos atos de concessão de pensão militar das interessadas abaixo qualificadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 027.911/2020-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Aduzinda Affonso Gomes (XXX.850.388-XX); Alba da Gama Teixeira (XXX.538.788-XX); Eni de Oliveira (XXX.687.747-XX); Jalila Martins Asmus Araujo (XXX.844.240-XX); Jizela Luz Ferreira (XXX.843.361-XX); Lucy Alves da Silva (XXX.564.928-XX); Luzanira Salomao Jaegger (XXX.698.644-XX); Maria Auxiliadora Monte Jacintho (XXX.688.874-XX); Maria Garcia Porto (XXX.542.918-XX); Maria Jose Siqueira Marinho (XXX.144.964-XX); Maria da Conceicao Garcia Sodre (XXX.149.408-XX); Maria da Conceicao das Chagas Dantas (XXX.889.004-XX); Maria de Jesus Moutinho Goncalves Victorino (XXX.760.097-XX); Marlene Pereira Denisieski (XXX.588.717-XX); Nair Pinto do Amaral (XXX.086.677-XX); Necy de Souza Rocha (XXX.906.507-XX); Nilda Fernandes da Silva (XXX.607.837-XX); Palmides Freire de Castro (XXX.495.238-XX); Ricardo Luz Ferreira (XXX.733.321-XX); Ruth Maciel de Almeida Pinto (XXX.353.977-XX); Sonia Maia Forte Orlando (XXX.363.567-XX); Vanda da Costa Silva (XXX.199.169-XX); Zotica de Almeida Faissol (XXX.796.167-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.